Tribunal: TJES
Processo: 5023318-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023318-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA
RECORRIDO: BETANIA GARUZZI DE JESUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023318-50.2023.8.08.0024

Recorrente: CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA;

Recorrido: BETANIA GARUZZI DE JESUS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PRODUTO BATERIA VEICULAR QUE DAVA DIREITO À ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COMO COMPROVOU NOS AUTOS. APÓS PANE EM SEU VEÍCULO, REQUISITOU O SERVIÇO DE SUPORTE 24 HORAS, MAS TEVE O ATENDIMENTO NEGADO. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, TENDO FIXADO O VALOR DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENDO POR FUNDAMENTO PRINCIPAL O SEGUINTE: (...) no presente caso, entendo que a consumidora tem toda a razão em sua narrativa. Isso porque nos termos do art.373, II do CPC “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Não há como exigir da autora prova negativa de que o produto que apresentou defeito não possuía o devido registro do certificado de garantia no sistema da ré. No caso em tela, considerando que o produto adquirido pela autora possuía o número de série do certificado correspondente ao número gravado na tampa da bateria (Id. 28623175), cabe à ré provar que o produto não estava coberto pela garantia de fábrica. Porém, desse ônus não se desincumbiu. Portanto, entendo que a ré é responsável pela negativa de assistência técnica adequada à consumidora. No que tange ao vício no produto, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, estabelece que se caracteriza vício aquele relativo à qualidade ou à quantidade que torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. No caso em tela, a parte autora comprou uma bateria, contudo, apresentou vício, sendo recusada a assistência quando ainda estava coberta pela garantia de fábrica (24 meses). Imperioso registrar que restou demonstrado nos autos que o produto apresentou vício, estando em desacordo com a qualidade informada no ato da compra, tornando-o, inclusive, inadequado ao consumo.”

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI COMPROVADO O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO NO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS, OU QUE O DEFEITO FOI CAUSADO PELO PRODUTO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. COMPROVADO PELA AUTORA O REGISTRO EM SEU CERTIFICADO DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, SEM PROVA EFETIVA EM CONTRÁRIO PELA REQUERIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)